Tribunal: TJDFT
Processo: 0713714-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. INSURGÊNCIA CONTRA O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA E DO REPRESENTANTE DA EMPRESA. SEPARAÇÃO ENTRE AS PERSONALIDADES JURÍDICAS DA SOCIEDADE EMPRESARIAL E A DOS SEUS SÓCIOS E REPRESENTANTES. VIA INADEQUADA À AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do julgamento do agravo de instrumento (recurso principal).
II. A matéria devolvida versa sobre a (i)legitimidade passiva do representante e da sócia da empresa na ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais.
III. Além da distinção das personalidades jurídicas da sociedade empresária e da seus sócios e administradores, não resultou evidenciada atuação excedente aos limites da representação legal a fundamentar a inclusão das pessoas físicas (sócia e representante) no polo passivo da demanda.
IV. No mais, eventual alegação de abuso de personalidade, se for o caso, deverá ser analisada na via processual própria.
V. Agravo desprovido. Agravo interno prejudicado.